Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível objetivando a modificação da guarda unilateral materna para guarda compartilhada, ao argumento de que o genitor pretende participar de forma mais ativa da vida do filho.
2. Sentença recorrida manteve a guarda unilateral materna, fundamentando na existência de animosidade entre os genitores e na preservação do melhor interesse do menor, conforme relatório psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de modificação da guarda unilateral materna para guarda compartilhada, bem como a ampliação do regime de convivência paterno, em observância ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 1o, 4o, 19 e 22) deve prevalecer nas decisões sobre guarda, assegurando proteção integral e desenvolvimento saudável.
5. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, conforme Lei no 13.058/2014, desde que haja convivência minimamente harmônica entre os genitores.
6. A presença de animosidade entre o par parental, comprovada por relatório psicossocial e depoimento do menor, revela ausência de condições para o exercício compartilhado da guarda, podendo prejudicar o equilíbrio emocional da criança.
7. O desenvolvimento biopsicossocial do infante restou adequadamente preservado no ambiente materno, onde já se encontra estabelecido vínculo afetivo sólido e contexto de estabilidade.
8. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça indicam que a guarda unilateral é excepcional, mas justificável quando a guarda compartilhada puder comprometer o bem-estar do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada pressupõe convivência minimamente harmônica entre os genitores, sendo inviável quando a animosidade entre as partes puder comprometer o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.584, § 2o; ECA, arts. 1o, 4o, 19, 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.124/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 24.03.2017; TJDFT, APC 07057743620218070010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, 31.10.2023.